Tribunal: TJDFT
Processo: 0704107-78.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA ANULADA.
I. Não pode subsistir a extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, na hipótese em que o autor não é intimado pessoalmente para dar impulso à causa após o abandono por mais de 30 (trinta) dias.
II. A extinção do processo com fundamento no inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil só se legitima na hipótese em que, verificado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, o autor permanece inerte depois que é intimado pessoalmente para corrigir a lacuna apontada pelo juiz no prazo de 5 (cinco) dias.
III. Apelação conhecida e provida.